Tribunal: TJDFT
Processo: 0725437-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725437-30.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: ALEXANDRE JÚLIO DE SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia encontrada em conta poupança. 2. De acordo com a regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC deve ser reconhecida a impenhorabilidade de quantia existente em conta poupança até o limite correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos. 2.1. A ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não é o caso dos presentes autos. 3. No caso em exame os elementos de prova produzidos evidenciam que a quantia em questão foi encontrada em conta poupança. Assim, a penhora aludida deve ser desconstituída. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, e 833, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de penhora da integralidade do valor encontrado na conta poupança desvirtuada ou de percentual mensal do salário do devedor, garantindo o mínimo existencial. Aduz que o devedor sequer demonstrou que a penhora de percentual dos seus rendimentos poderia comprometer a sua subsistência e de seus familiares. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID 55483034). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente (possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos da parte recorrida), demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005